Tribunal: TJDFT
Processo: 0709080-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
1. Compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (artigos 368 e 369 do Código Civil). Assim, inviável a quitação do débito exequente, mediante a compensação com o suposto crédito oriundo da venda extrajudicial de veículo em ação de busca e apreensão, se não houve prestação de contas conforme art. 2o do Decreto 911/1969, a fim de apurar saldo em favor do devedor fiduciante.
2. Apelação conhecida e não provida.